Tribunal: TJBA
Processo: 0505296-39.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505296-39.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELI DE JESUS DALTRO e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, MAURO SCHEER LUIS, GILBERTO BERALDO

APELADO: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO, MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, MAURO SCHEER LUIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FREADA BRUSCA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL MANTIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pela Autora e pela empresa de transporte coletivo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de queda no interior de ônibus após freada brusca. A Autora pretende a majoração dos danos morais e o reconhecimento de danos materiais. A Ré busca a improcedência total ou, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) configuração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima como excludente de responsabilidade do transportador; (ii) adequação do
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 a título de danos morais; (iii) comprovação dos danos materiais pleiteados; e (iv) termo inicial dos juros de mora em responsabilidade contratual de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva (arts. 734 e 735 do CC/2002, art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF), fundada na cláusula de incolumidade e na obrigação de resultado, somente elidível por culpa exclusiva da vítima cabalmente demonstrada.

4. A Ré não se desincumbiu do ônus de provar a excludente invocada (art. 14, §3º, II, do CDC), não tendo produzido prova testemunhal, registros internos ou qualquer elemento que demonstrasse culpa da passageira, sendo a freada brusca fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5. O
quantum
de R$ 6.000,00 é razoável para incapacidade funcional permanente leve (5% a 10%) com concausas degenerativas preexistentes, enquanto os danos materiais de R$ 19.200,00 carecem de comprovação documental (art. 373, I, do CPC).

6. Tratando-se de responsabilidade contratual (contrato de transporte), os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC/2002), sendo inaplicável a Súmula 54/STJ, restrita à responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da Autora desprovida. Apelação da Ré parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. A freada brusca de veículo coletivo constitui fortuito interno, insuscetível de afastar a responsabilidade objetiva do transportador, cabendo-lhe o ônus de provar a culpa exclusiva da vítima.

2. Em responsabilidade contratual de transporte de passageiros, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC/2002), sendo inaplicável a Súmula 54/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 405, 734, 735 e 945; CDC, art. 14, §3º, II; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2130191/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06/03/2023; STJ, Súmulas 54, 246 e 362; STF, Súmula 187.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505296-39.2018.8.05.0150, em que figuram como Apelante
NELI DE JESUS DALTRO
e
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA
e como Apelado
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA
e
NELI DE JESUS DALTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NELI DE JESUS DALTRO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03